Tribunal: TJMT
Processo: 1012229-26.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
RAI No 1012229-26.2022.8.11.0000
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Indenizatória c/c Pedido de Obrigação de Fazer – DESPACHO QUE DETERMINA O CUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR ANTERIOR DEFERIDA – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO DESPROVIDO.
Pronunciamento judicial, sem conteúdo decisório que apenas determina o cumprimento de decisão anteriormente proferida, não reabre prazo para interposição de recurso não interposto no prazo correto.
Trata-se de decisão irrecorrível, nos moldes do art. 1001, do Código de Processo Civil; ausente, pois, requisito intrínseco de cabimento ao recurso.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA em face de decisão prolata pelo juízo da Nona Vara Cível de Cuiabá, que nos autos no 1006203-83.2022.8.11.0041 – Ação Indenizatória c/c Pedido de Obrigação de Fazer – proposta por C. G DE MORAES – ME – determinou a intimação da parte requerida para que, no prazo de 24h reative o perfil @sigafolhamax, sob pena de multa em caso de descumprimento, que majorou para R$ 800,00 (oitocentos reais) por dia de descumprimento.
Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, ao tomar ciência do alegado, o Facebook Brasil contatou o provedor do serviço Instagram, único com capacidade e gerência sobre o serviço -, o qual verificou que a conta da Agravada foi desativada ante violação aos Termos de Uso e Diretrizes da comunidade.
Discorre sobre o objetivo das políticas do Instagram, sua organização e funcionamento.
Ainda, que o Instagram conta não apenas com o compromisso assumido pelo usuário de respeitar as regras estabelecidas na utilização dos serviços – já que manifestou seu aceite no momento da criação da conta – como disponibiliza ferramentas de denúncia a fim de que outros usuários possam alertar o Provedor sobre a existência de abusos relacionados à publicação de conteúdos e ações que não são permitidas -, tudo com o intuito de garantir a diversidade e a convivência harmônica previstas nos Diretrizes da Comunidade e propiciar o regular funcionamento dos serviços.
Assim, para aqueles usuários que não se comportam como as normas de convivência exigem, infelizmente, a remoção de conteúdos violadores e a porta de saída, podem ser as únicas possibilidades para algumas contas.
Assim, que o Provedor do serviço Instagram não pode permitir é a permanência de usuários que violam as regras de convivência da comunidade, prejudicando a harmonia, o respeito e a segurança buscada no serviço, motivo pelo qual o presente recurso deve ser integralmente provido para afastar a obrigação de reativação da conta denominada @sigafolhamax.
Defende a necessidade de revogação da decisão agravada – ainda, que a desativação da conta se deu por reiteradas violações aos termos de uso e diretrizes da comunidade Instagram anuídos quando do ingresso.
Destaca, que buscando compreender o ocorrido em relação à conta do Agravado, o Facebook Brasil contatou o Provedor de Aplicações do Instagram, o qual informou que a conta do Agravado @sigafolhamax foi desativada por violar reiteradamente as Diretrizes de Comunidade, como por exemplo: “Políticas de Violência e Incitação”; “Propostas de cunho Sexual”; “Bullying”; “Nudes e atividades sexuais” e “Violência e conteúdo Explícitos”; tendo ultrapassado o número máximo permitido de violações, e, por este motivo, foi informado pelo Provedor que a conta não poderá ser reabilitada.
Que dentre as regras constantes nos “Termos de Uso” do serviço Instagram, os usuários são alertados acerca das "Diretrizes de Comunidade" estabelecidas, como também, os usuários são obrigados a declararem que leram e entenderam, além de concordarem com os “Termos de Uso” do serviço.
Ainda, que no referido documento – Diretrizes da Comunidade -o Provedor de Aplicações do Instagram consigna a todos os seus usuários que, em nome da diversidade do serviço, um conjunto de padrões mínimos deverão ser respeitados, inclusive no que diz respeito a tipos de compartilhamentos permitidos e tipos de conteúdos que podem ser removidos.
Aduz, que a Central de Ajuda (https://help.instagram.com/192435014247952 ) do serviço Instagram deixa claro as praticas que não são permitidas no Instagram, sobretudo em relação a materiais contendo as violações praticadas pelo Agravado.
Sustenta, que neste cenário, é indiscutível que não se pode abrir exceção ao Agravado, diante do potencial risco à harmonia e segurança social que deve ser preservada no serviço Instagram, inclusive dando-lhe um indevido tratamento diferenciado em relação aos demais usuários que observam as regras fixadas para uso do serviço.
Ainda, que ao fornecer tratamento diferenciado ao Agravado, há a frontal violação ao princípio da isonomia, conforme “caput” do artigo 5.o da Constituição Federal, que dispõe que “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”.
Portanto, que não houve conduta ilícita por parte da Agravante, tampouco abusiva do Provedor de Aplicações Instagram, agindo no exercício regular de direito.
Que a desativação da conta denominada @sigafolhamax foi legítima, tendo em vista reiteradas violações do Agravado ao disposto nos “Termos de Uso” do Instagram, tendo ultrapassado o número máximo permitido de violações razão pela qual a referida conta NÃO poderá ser reativada, sendo de rigor, o provimento ao presente recurso, e consequentemente a revogação da decisão agravada, sob pena de se colocar em risco a segurança dos demais usuários do Instagram, bem como o contrato celebrado com todos os usuários, além de ferir a isonomia e a livre iniciativa.
Discorre sobre a responsabilidade do usuário pelos conteúdos publicados – exercício regular do direito do Instagram e principio da obrigatoriedade dos contratos.
Ainda, que o artigo 474 do Código Civil também dispõe que a resolução do contrato se opera de forma imediata para os casos em que houver cláusula resolutiva expressa, sendo desnecessária qualquer interpelação, conforme a seguir transcrito:
Assim, não faz sentido exigir veiculação, uma vez que ninguém é obrigado a se manter contratado com quem eventualmente não mais deseja ter relação, em prejuízo das regras contratuais predefinidas entre as partes.
Que o Instagram não se pode ver obrigado a permanecer contratado com usuário que violou reiteradamente os Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade tratando da questão, de pleno direito do Instagram.
Deste modo, que a exclusão da conta @sigafolhamax, de titularidade do Agravado, está inserida no exercício regular de direito do Instagram, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, inexistindo ilegalidade em sua conduta.
Discorre também, sobre os limites da intervenção do Estado na atividade econômica e da impossibilidade de compelir o Facebook a permanecer contratado ante a violação dos termos de uso do serviço Instagram – art. 1o, IV e 170 da Constituição Federal e art. 2o, V, da Lei 12.965/2014.
Sustenta a incompatibilidade da aplicação das astreintes, art. 537, §1o, II do CPC.
Argumenta que a imposição de multa é plenamente incompatível com este cenário, uma vez que inviável o cumprimento da obrigação de fazer imposta para que a conta seja restabelecida no serviço Instagram.
Defende que a Agravante deve ser exonerada da obrigação de reativar a conta @sigafolhamax e, por consequência, seja completamente afastada a astreinte imposta, sendo patente a incompatibilidade e desvirtuação do instituto.
Ressalta que a multa fixada é desproporcional ao pleito deduzido nos autos, constituindo-se medida de rigor o acolhimento do presente recurso para, subsidiariamente ao quanto anteriormente pleiteado, reduzir as astreintes para patamares razoáveis, sob pena de enriquecimento indevido.
Discorre sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo.
Requer seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada, no mérito, o integral provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão agravada para que revogue a ordem judicial que determinou ao Agravante a reativação da conta denominada @sigafolhamax, no serviço de instagram.
Por fim, requer seja afastada a ev. incidência da multa decorrente do não cumprimento de obrigação inexequível pelo Facebook Brasil, pois não é proporcional, tampouco razoável – nos termos do art. 537, §1o, II do CPC; e Subsidiariamente, seja minorado o valor sob pena de enriquecimento indevido da Agravada e em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
É o relatório.
DECIDO.
O presente agravo ataca despacho que determinou a intimação da parte Requerida/Agravante para cumprimento de decisão anteriormente deferida, vejamos (id.n.o 132654177):
“O requerente através do petitório ID. 82245459, denúncia que a requerida, apesar de devidamente intimada para cumprimento da decisão de ID. 78281039, não vem cumprindo com a tutela deferida, uma vez que, na data de hoje (08.04.2022) a requerida suspendeu o perfil @sigafolhamax.
Diante da informação do descumprimento da ordem judicial, DETERMINO a intimação da requerida para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, reative o perfil @sigafolhamax da requerente.
Para o caso de permanência do descumprimento da ordem judicial, majoro a multa fixada para o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) por dia de descumprimento, nos termos do art. 537, §4o do CPC, com incidência a partir da intimação desta decisão.”
Pois bem.
Referido despacho determinou o cumprimento da liminar prolatada em 02/03/2022 (id.n.o 132654176).
Mister esclarecer que o pronunciamento judicial atacado se caracteriza como despacho, sem conteúdo decisório, pois, apenas determinou o cumprimento de decisão, anteriormente proferida, não reabrindo prazo para interposição de recurso contra a decisão liminar prolatada em 02/03/2022, portanto, clara a preclusão consumativa da decisão que deferiu o pedido liminar, haja vista que a interposição do presente recurso ocorreu apenas em 23/06/2022.
Assim, a decisão agravada (id.n.o 132654177), trata-se de decisão irrecorrível, nos moldes do art. 1001, do Código de Processo Civil; ausente, pois, requisito intrínseco de cabimento ao recurso.
Sobre o tema:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESPACHO QUE DETERMINOU A ANÁLISE DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA O MOMENTO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Despacho que apenas transferiu a análise da preliminar de ilegitimidade passiva pela recorrente para um momento futuro, sem determinar qualquer outra providência, não pode ser objeto de recurso. 2. Conforme o disposto no art. 504 do Código de Processo Civil, dos despachos não cabe recurso. No presente caso é nítida a ausência de conteúdo decisório no referido despacho, tratandose, tão somente, de ato judicial destinado a dar andamento ao processo, na forma estabelecida pelo art. 162, § 3o, do CPC . Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. ( AgRg no AREsp 667.752/MG - TERCEIRA TURMA - Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Julgamento: 28/04/2015 – Publicação DJe: 01/06/2015) (grifos nossos)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DO ART. 522 DO CPC. DESPACHO DE IMPULSO PROCESSUAL. IRRECORRIBILIDADE. ART. 504 DO CPC. CRITÉRIOS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO OU GRAVAME À PARTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ausente conteúdo decisório no despacho que se pretende impugnar, incabível o manejo do agravo de instrumento do art. 522 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 504 do referido diploma. 2. Na hipótese dos autos, a parte recorrente, por meio do agravo interposto na origem, buscara demonstrar sua irresignação para com a sentença homologatória de acordo entre as partes agravadas, decisum que, em tempo próprio, não combatera por meio de recurso adequado. 3. Decisão agravada mantida.4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO ( AgRg no Ag 1.306.938/PA -TERCEIRA TURMA - Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO -Julgamento: 05/02/2013 - Publicação/DJe: 15/02/2013) (grifos nossos)
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO o presente recurso, nos termos do art. 932, III, Código de Processo Civil.
Comunique-se o Juízo de origem.
Intime-se.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.
Des. João Ferreira Filho
Relator, em substituição legal